Tribunal: TJSP
Processo: 0004858-98.2020.8.26.0996
Classe: Agravo de Execução Penal / Progressão de Regime
Órgão julgador: Roberto Porto
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-07-23
Data de publicação: 2020-07-23

Ementa:
Agravo em execução penal – Progressão ao regime aberto – Requisito subjetivo não preenchido – Sentenciado condenado por homicídio qualificado, com término de cumprimento de pena previsto para 2029 – Ausência de comprovação do mérito para a progressão de regime prisional – Insuficiência do atestado de bom comportamento carcerário – Recurso desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000564530
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Execução Penal no
0004858-98.2020.8.26.0996, da Comarca de Presidente Prudente, em que é agravante
LUIZ ALEXANDRE FERRAZ, é agravado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE
SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 4a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CAMILO LÉLLIS
(Presidente) e EUVALDO CHAIB.
São Paulo, 23 de julho de 2020.
ROBERTO PORTO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0004858-98.2020.8.26.0996 -Voto no 7.730
2
Agravo em Execução Penal no 0004858-98.2020.8.26.0996
Agravante: Luiz Alexandre Ferraz
Agravado: Ministério Público
Comarca: Presidente Prudente
Unidade Regional De Departamento
Estadual De Execução Criminal - DEECRIM 5a RAJ
Juiz: Deyvison Heberth dos Reis
Voto no 7.730
Agravo em execução penal Progressão ao regime aberto
Requisito subjetivo não preenchido
Sentenciado
condenado por homicídio qualificado, com término de
cumprimento de pena previsto para 2029 Ausência de
comprovação do mérito para a progressão de regime
prisional

Insuficiência
do
atestado
de
bom
comportamento carcerário Recurso desprovido.
Trata-se de recurso de agravo em execução penal
interposto por Luiz Alexandre Ferraz contra a r. decisão de fls. 22/23,
que indeferiu o pedido de progressão de regime de cumprimento de pena
(do semiaberto para o aberto), por considerar não preenchidos os
requisitos subjetivos necessários para a concessão da benesse.
Inconformada, recorre a defesa pugnando pela
progressão ao regime aberto, dado que o agravante cumpriu os requisitos
necessários à concessão do benefício (fls. 01/11).
O recurso foi regularmente processado, com
contrariedade oferecida pelo Ministério Público, que refuta os argumentos
trazidos nas razões do inconformismo e defende o acerto da r. decisão
impugnada (fls. 38/45).
Em juízo de retratação, o i. Magistrado manteve a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0004858-98.2020.8.26.0996 -Voto no 7.730
3
decisão por ele proferida, submetendo o conhecimento do presente recurso
a este Egrégio Tribunal (fl. 56).
Instada a se manifestar, a d. Procuradoria de
Justiça opinou pelo desprovimento do agravo (fls. 77/81).
É o relatório.
O recurso defensivo não comporta provimento.
Consta dos autos que o reeducando cumpre pena
de 13 (treze) anos, 02 (dois) meses e 18 (dezoito) dias de reclusão, pela
prática de homicídio qualificado, com término da pena previsto para
12/01/2029 (boletim informativo fls. 14/20).
Os requisitos objetivos exigidos para a progressão
de regime, de fato, estão implementados. Todavia, vê-se pelas informações
trazidas aos autos que o Agravante cumpre pena pela prática de crime
grave, circunstância que não pode ser ignorada na análise da referida
benesse, considerando que traz menor vigilância do Estado sobre o
detento.
Considerando
o
crime
gravíssimo
por
ele
praticado, depreende-se que o Agravante ostenta personalidade violenta,
havendo dúvidas quanto ao mérito para obtenção dos benefícios
pleiteados.
Ademais, o Sentenciado ainda possui longa pena
por cumprir, com término previsto apenas para o ano de 2029, como
anteriormente mencionado, de maneira que deve demonstrar, de maneira
inequívoca, que vem assimilando a terapêutica penal, para que seja
progredido a regime menos gravoso.
Soma-se ainda, como bem consignado na decisão

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0004858-98.2020.8.26.0996 -Voto no 7.730
4
de fls. 360/361, do Processo de Execução Criminal originário: “extrai-se
do boletim informativo que o sentenciado ostenta histórico prisional
desfavorável com abandono do regime semiaberto quando progredido
anteriormente, o que demanda cautela na concessão de benefícios
executórios”. Com efeito, a progressão do regime de
cumprimento da pena tem como escopo maior atender aos interesses da
sociedade em receber, ressocializado, o outrora condenado penalmente. É
benefício que extravasa o campo pertinente a valores isolados ou
individuais, pois o merecimento deve refletir a aptidão do agente em seguir
regradamente os valores mais elementares do convívio social,
reiteradamente violados pelo sentenciado.
Não por outro motivo, o princípio reitor em sede
de execução penal é elucidado pelo brocardo “in dubio pro societate”, com
o qual se prima, na dúvida quanto à aptidão do reeducando, em mantê-lo
por um período maior de tempo sob o olhar cauteloso do Estado, evitando-
se que a sociedade seja posta em risco com a reinserção prematura do
agente que teve que ser coercitivamente apartado da vida gregária.
E nesse diapasão, tratando a execução da pena de
atividade
eminentemente
jurisdicional,
incumbe
ao
magistrado
acompanhar o progresso e merecimento dos condenados submetidos à
sua jurisdição, com vistas a dar integral vigência ao artigo 8o da Lei de
Execução Penal, que aponta para a necessária individualização da
execução.
Posta a questão nestes termos, deve-se ter em
mente que o fato de o Sentenciado já ter cumprido o lapso temporal
necessário e possuir o “Atestado Comprobatório de Bom Comportamento
Carcerário” não importa necessariamente em direito absoluto à progressão
de regime, máxime quando a legislação penal determina ao julgador o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0004858-98.2020.8.26.0996 -Voto no 7.730
5
exame também das condições subjetivas do condenado, sempre em prol
da sociedade.
E competindo ao órgão investido de ofício
judicante a apreciação da hipótese em face das circunstâncias ligadas à
vida carcerária do interessado, não se pode admitir que um mero atestado
de bom comportamento carcerário seja suficiente, por si, a determinar o
deferimento do pedido, mormente quanto a agente que já revelou
personalidade execrável.
Cumpre
mencionar,
ainda,
que
o
exame
criminológico juntado aos autos é favorável à concessão do regime
semiaberto ao Agravante e não ao regime aberto, como requer a Defesa.
Por fim, quanto ao pedido de progressão ao regime
aberto ante à pandemia do COVID-19, melhor sorte não assiste ao
recorrente.
Mesmo na atual conjuntura epidemiológica, a
Recomendação no 62/2020, do Conselho Nacional de Justiça não pode
ser aplicada de forma automática, a fim de que com o cumprimento da
pena em regime mais brando, em determinados casos, não se leve ainda
mais caos e gravidade para a sociedade com o aumento nos índices de
criminalidade. No mais, o sentenciado está por suposta prática de delito
de extrema gravidade, considerado hediondo: homicídio qualificado.
Não obstante, não há nos autos qualquer
indicativo de que o Estado, ante a referida pandemia, não vem prestando
assistência médica adequada aos encarcerados. Não consta, ainda,
qualquer documento que demonstre que Luiz Alexandre pertença ao grupo
de risco para a doença.
Desse modo, de rigor a manutenção da r. decisão
agravada.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0004858-98.2020.8.26.0996 -Voto no 7.730
6
Isto
posto,
pelo
meu
voto,
NEGA-SE
PROVIMENTO ao agravo em execução penal interposto por Luiz
Alexandre Ferraz, mantendo-se, integralmente, a r. decisão recorrida, por
seus próprios e jurídicos fundamentos.
ROBERTO PORTO
Relator